Tribunal: TJBA
Processo: 8024873-39.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024873-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SUPERADA EVENTUAL DEMORA PARA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS E FORMAÇÃO DA OPINIO DELICTI. DENÚNCIA OFERECIDA. AÇÃO PENAL COM TRÂMITE REGULAR. ORDEM CONHECIDA E JULGADA PREJUDICADA, APESAR DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado alegando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva para conclusão das investigações policiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificar se há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o oferecimento de denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O oferecimento da inicial acusatória torna superado eventual demora na conclusão do inquérito policial e ajuizamento da ação penal. 4. Ação penal que tem trâmite regular, estando os autos com aguardando o oferecimento de defesa prévia pelo réu. IV. DISPOSITIVO: 5. Habeas corpus conhecido e julgado prejudicado, apesar do pronunciamento da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8024873-39.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Jequié/BA, tendo como impetrante a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente, ISAAC ALMEIDA CALHEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e JULGAR PREJUDICADA a ordem. Salvador, .